Tribunal: TJSP
Processo: 0000354-22.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Cabimento – Falta de evidenciação da imprescindibilidade da realização de exame criminológico – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos – Reconhecimento – Sentenciado, ademais, que vem cumprindo regularmente as condições impostas – Decisão mantida – Agravo desprovido.